Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015976-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), F. C. DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 26.271.341/0001-95 (AGRAVADO), FABIO CHRISTIAN DE CARVALHO - CPF: 003.784.849-66 (AGRAVADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, A ESSA PARTE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que Acolhe Impugnação e Determina o Desbloqueio. Penhora Sobre Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Pagamento de Crédito de Natureza Não Alimentar. Possibilidade. Reservada Quantia para a Subsistência. Decisão Reformada.
Recurso Parcialmente Conhecido e Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, acolheu a impugnação do executado e determinou o desbloqueio integral do valor, por reconhecer a natureza salarial e impenhorável do numerário constrito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora dos rendimentos do executado para pagamento de dívida não alimentar.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, desde que resguardado quantia suficiente à subsistência do devedor e de sua família.

4. No caso, mostra-se legítima a penhora parcial dos rendimentos do executado, especialmente diante da falta de prova de que o bloqueio comprometa a sua subsistência e de sua família. Essa medida busca equilibrar o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção da dignidade do executado, resguardando quantia para a sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Admite-se a penhora de parte do salário do devedor, ainda que para quitação de dívida não alimentar, desde que não comprometa sua subsistência digna.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015976-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na
Execução de Título Extrajudicial n. 1044915-84.2018.8.11.0041
movida em desfavor de F. C. de Carvalho Eireli – ME e
Fábio Christian de Carvalho
.

A Julgadora de primeiro grau acolheu a impugnação, reconheceu a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verba alimentar proveniente de salário e determinou o desbloqueio integral da quantia constrita.

A Agravante sustenta que é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, por meio da constrição de percentual razoável e que não comprometa a subsistência do executado e de sua família.

Pleiteia o provimento do Recurso e o restabelecimento do bloqueio, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido.

A Agravante não formulou pedido liminar (Id. 287520392).

Contraminuta juntada no Id. 298053871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela empresa
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
em desfavor de F. C. de Carvalho Eireli – ME, para cobrança de dívida decorrente de inadimplemento contratual por aluguéis, encargos de locação e fundo de promoção.

Diante da notícia de que a empresa se encontrava baixada, a Agravante requereu a inclusão do sócio
Fábio Christian de Carvalho
no polo passivo da Execução.

Citado, não efetuou o pagamento do débito, o que acarretou o início dos atos de expropriação.

Dentre as diligências, houve o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via sistema Sisbajud, medida que resultou na constrição de valores existentes nas contas bancárias do executado Fábio Christian de Carvalho.

Ciente da constrição, o Agravado apresentou a impugnação e sustentou que os valores bloqueados se referem exclusivamente à remuneração recebida em razão de vínculo funcional com o Município de Alta Floresta/MT.

Requereu o reconhecimento da impenhorabilidade, sob o argumento de que têm natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência e de seus familiares.

Juntou documentos comprobatórios, como holerite, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais.

A Juíza singular acolheu a impugnação, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba alimentar proveniente de salário e determinou o desbloqueio integral da quantia constrita.

Inconformada, a Exequente interpôs o Agravo de Instrumento. Em suas razões, sustenta que, embora a quantia bloqueada seja oriunda de salário, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, por meio da constrição mensal de percentual razoável, desde que não comprometa a subsistência do executado e de sua família.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

Na hipótese, o Agravado não comprovou que a quantia bloqueada recaiu, de fato, sobre valores oriundos da remuneração mensal. Tampouco há prova inequívoca de qual seria a conta bancária na qual são depositados seus vencimentos, o que inviabiliza o reconhecimento da natureza alimentar da quantia constrita.

Ademais, ainda que ficasse comprovado tratar-se de verba salarial, a jurisprudência admite a penhora de valores dessa natureza, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, ainda que para satisfação de crédito não alimentar, como o caso, em que a Agravante busca a satisfação do crédito para quitação de aluguéis e demais encargos locatícios.

Neste sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

No caso, o Agravado exerce a profissão de médico, vinculado ao Município de Alta Floresta/MT, e afirma perceber salário líquido mensal no valor de R$ 15.915,99 (quinze mil, novecentos e quinze reais e noventa e nove centavos). No entanto, os documentos juntados não são suficientes para demonstrar que o bloqueio judicial no valor de R$ 2.917,12 (dois mil, novecentos e dezessete reais e doze centavos) compromete sua subsistência.

Aliás, o montante bloqueado representa menos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais auferidos pelo Agravado, cujo percentual é usualmente admitido pelos Tribunais.

Importa destacar, também, que o Agravado é casado e não apresentou comprovantes da renda familiar total ou extratos bancários que demonstrassem a existência de outra fonte de renda além daquele vínculo com a Prefeitura. Diante disso, não é possível aferir, apenas com os elementos dos autos, que a constrição compromete a sua subsistência e a de seus dependentes.

Dessa forma, é legítima a penhora para pagamento de crédito não alimentar, uma vez que assegurado o equilíbrio entre o direito da Agravante à efetivação do crédito exequendo e a preservação da quantia necessária à subsistência digna do Agravado e de sua família.

Assim, a decisão deve ser reformada, a fim de
restabelecer o bloqueio da quantia anteriormente constrita
.

Ressalto que o pedido recursal de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado não se insere no objeto da decisão agravada, que se limitou ao bloqueio de ativos via Sisbajud, que resultou no bloqueio de R$ 2.917,12 (dois mil, novecentos e dezessete reais e doze centavos). Assim, não pode ser conhecido.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, nessa extensão,
dou-lhe provimento
e mantenho o bloqueio nas contas bancárias de titularidade do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025